Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE LIVROS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS DO CONDOMÍNIO DEVEDOR. PEDIDO EM DISSONÂNCIA COM O CAPUT DO ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
Uma vez que, das providências processuais adotadas até o momento, se constata que há meios menos gravosos de buscar a satisfação do crédito, mantém-se o indeferimento do pedido de apreensão de livros e demais registros contábeis do condomínio devedor, em atenção ao comando inscrito no caput do art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.
Agravo de Instrumento desprovido.